Tribunal: TJMT
Processo: 1001252-03.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001252-03.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EVISSON DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 044.249.821-73 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OI MÓVEL S.A. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDEM ATÉ 20.06.2016. EXCESSO NA EXECUÇÃO MANTIDO. NOVAS DIRETRIZES PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. AVISO No 79/2020 TJRJ NÃO APLICÁVEL AO CASO. NECESSÁRIA EMISSÃO DE CARTA DE CRÉDITO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O crédito da recorrida é concursal, tendo em vista que foi constituído antes do pedido de Recuperação Judicial. Logo, a correção monetária e os juros são acrescido ao valor do crédito apenas até 20/06/2016.

2. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro emitiu novos Avisos - TJ/RJ n.o 78/2020 e n.o 79/2020 comunicando as diretrizes aplicáveis aos créditos extraconcursais, que não é o caso dos autos. Logo, não se aplicam a presente execução.

3. Forçoso reconhecer ainda a necessidade de reforma parcial do julgado, já que é imprescindível a emissão da respectiva certidão de crédito e extinção do processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, uma vez que vedada a prática de quaisquer atos de constrição para créditos concursais.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
em face da sentença que julgou
procedentes os embargos à execução
opostos por OI S.A e reconheceu o excesso da execução, determinando que os juros e correção monetária devem incidir apenas até 20/06/2016, por se tratar de crédito concursal e que o evento danoso ocorreu antes do deferimento da recuperação judicial da reclamada, bem como, determinou a expedição de alvará ao reclamante do valor depositado judicialmente.

O Recorrente sustenta que o crédito cobrado é extraconcursal, requerendo a reforma da sentença para considerar seu cálculo. Ademais, requer sejam observadas as diretrizes contidas no Aviso - TJ/RJ n.o 79/2020 quanto ao pagamento.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta que por se tratar de crédito concursal, os juros e a correção monetária devem incidir apenas até 20/06/2016, bem como, assevera que o Juízo
a quo
não detém competência para determinar a prática de qualquer ato ou medida constritiva de bens em desfavor da Executada Recuperanda

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não excesso do valor executado nos autos, bem como, em verificar se são aplicáveis no presente caso as novas diretrizes emitidas pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, através dos avisos
TJ/RJ n.o 78/2020 e n.o 79/2020.

Ao rememorar os fatos, constata-se que a exequente interpôs
Recurso Inominado
em virtude da decisão proferida pelo Juízo que, ao analisar embargos à execução,
julgou procedentes os pedidos da recorrida, posto que por se tratar de crédito concursal

os juros e correção monetária devem incidir somente até a data do pedido de recuperação judicial (20.06.2016).

Por estes motivos, o Juízo a quo entendeu como equivocado o cálculo apresentado pela parte exequente, eis que não considerou o processamento da recuperação judicial e acresceu correção monetária e juros até 23/06/2021.

O recorrente sustenta que o crédito é de natureza extraconcursal e requer a aplicação ao caso, das novas diretrizes contidas no Aviso - TJ/RJ n.o 79/2020.

Pois bem. Inicialmente, cumpre ressaltar que, consoante o entendimento do STJ, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
. (REsp 1840531/RS, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe de 17/12/2020).

Dessa forma, conforme consta na decisão recorrida, o crédito da autora é de caráter concursal, tendo em vista que
foi constituído antes do pedido de recuperação judicial.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos pela interrupção da prestação do serviço de telefonia. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1843382 RS 2019/0310348-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2020).

Ademais, o STJ fundamentou que
“Na responsabilidade civil contratual, o vínculo jurídico precede a ocorrência do ilícito que faz surgir o dever de indenizar.
Na responsabilidade jurídica extracontratual
,
o liame entre as partes se estabelece concomitantemente com a ocorrência do evento danoso.
De todo modo, ocorrido o ato lesivo, surge o direito ao crédito relativo à reparação dos danos causados. Em outras palavras, os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de recuperação, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência”
.
(STJ - REsp: 1843382 RS 2019/0310348-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)
.

Nessa linha, foi editado o
Enunciado no 100 da III Jornada de Direito Comercial
, que tem o seguinte teor:
“Consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado”.

Dessa forma, não há dúvidas de que o crédito da recorrente é de caráter concursal, tendo em vista que foi constituído em
27.01.2016
, conforme extrato de negativação anexo ao
ID.
84981477
,
antes do pedido de recuperação judicial
(20/06/2016)
.

Não obstante o reconhecimento da natureza concursal do crédito, importante ressaltar que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro emitiu o
Aviso - TJ/RJ n.o 78/2020
que alterou parcialmente a sistemática de pagamento dos créditos.

Todavia, com relação ao crédito concursal, que é o discutido na presente ação, não houveram mudanças, permanecendo a sistemática de atualização dos valores devidos até 20/06/2016 e, após o trânsito em julgado, emissão pelo juízo da respectiva carta de crédito para que o credor possa se habilitar aos autos da recuperação judicial.

Vejamos
:

“I - Da classificação dos créditos: os processos em que empresas do Grupo Oi Telemar são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a crédito concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito a Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito a recuperação judicial).

II - Dos créditos concursais: os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito,
que deve ser atualizado até 20/06/2016
. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem
deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo se pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada a prática de quaisquer atos de constrição para créditos concursais, ou seja, não há modificação quanto a diretrizes anteriores
.

III - Dos créditos extraconcursais - práticas válidas a partir de 30/09/2020: a partir do dia 30/09/2020, deverá o Juízo de origem intimar as Recuperandas, para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos, qualquer que seja o seu valor, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo de Recuperação Judicial.

IV - Do procedimento do Juízo da Execução na hipótese do não cumprimento voluntário pelas Devedoras:

1. Para créditos extraconcursais até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais): Somente para créditos extraconcursais até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deverá ser determinada a penhora on line em uma das contas correntes indicadas abaixo, especificamente criada para este fim e, em caso de insuficiência de saldo, em qualquer outra conta corrente de titularidade das Recuperandas, sem a necessidade de comunicação ao Juízo de Recuperação Judicial

2. Para créditos extraconcursais superiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) deverá ser determinada a comunicação do ocorrido ao Juízo da Recuperação Judicial, por meio de Ato Concertado a ser materializado em ofício com informação do valor do crédito e do seu titular para as providências cabíveis, em especial, para a individualização do bem das Recuperandas sobre o qual o Juízo de Origem poderá fazer recair o ato de constrição”.
(grifo nosso)

Feitas essas considerações, deve ser mantida a decisão quanto ao excesso de execução, uma vez que, se tratando de crédito concursal, a atualização dos valores devidos deve se dar até 20/06/2016.

Quanto ao pedido da recorrente de aplicação ao caso das diretrizes do
Aviso - TJ/RJ n.o 78/2020
, não merece guarida, posto que não houve modificações quanto às diretrizes anteriores para o crédito concursal.

Forçoso reconhecer, ainda, a necessidade de reforma parcial da sentença proferida no que alude à expedição do alvará judicial, já que é imprescindível
a emissão da respectiva certidão de crédito e extinção do processo, para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, uma vez que vedada a prática de quaisquer atos de constrição para créditos concursais
.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento já proferido pela Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO - CRÉDITO CONCURSAL - FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS À DATA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO - NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Em se tratando de empresa que se encontra em recuperação judicial, deve ser dispensada a garantia do juízo para o recebimento da impugnação à fase de cumprimento de sentença.

2-

O crédito em execução é concursal, ou seja, constituído antes da recuperação judicial (20/6/2016), pois a constituição do crédito se deu com o evento danoso noticiado na inicial (cobrança indevida ocorrida em 09/08/2015). Precedentes do STJ.

3-

O artigo 9o, II da Lei no 11.101/2005 estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial.

4-

No presente caso, vislumbra-se excesso no cálculo apresentado no ID. 117525668, pois realizado levando-se em consideração para a aplicação dos juros de mora, a data do evento danoso, conforme determinado em sentença.

5
-

Tratando-se de crédito concursal, deverá ser expedida certidão de crédito, a fim de que a parte exequente habilite-se perante o juízo da recuperação judicial.

6-

A multa imposta em sede de Embargos de Declaração deve ser afastada, pois não evidenciado o caráter protelatório do recurso.

7-

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001467-12.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo exequente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida quanto ao reconhecimento do excesso da execução, bem como, de ofício,
determinar o cancelamento da expedição do alvará judicial, por se tratar de crédito concursal.

Ademais,
determino ao juízo de origem que, com o retorno dos autos, atenda ao determinado
no Aviso no 78/2020-TJRJ para os créditos concursais
,
emitindo-se a respectiva certidão de crédito e extinguindo o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial
.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022